Tribunal: TJSP
Processo: 2249077-57.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – decisão pela qual foi rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pela agravante – legalidade – condenação da agravante no pagamento de indenização por danos morais – execução que deve ter o seu prosseguimento nos exatos termos da sentença – descabimento de alteração do decidido, sob pena de violação da coisa julgada –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – decisão pela qual foi rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pela agravante – legalidade – condenação da agravante no pagamento de indenização por danos morais – execução que deve ter o seu prosseguimento nos exatos termos da sentença – descabimento de alteração do decidido, sob pena de violação da coisa julgada – decisão mantida, nos termos do artigo 252 do RITJSP – recurso desprovido.